Tribunal: STF
Processo: ARE 1309642
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Regime de bens aplicável no casamento e na união estável de maiores de setenta anos.



    1. Possui caráter constitucional a controvérsia acerca da validade do art. 1.641, II, do CC/02, que estabelece ser obrigatório o regime da separação de bens no casamento da pessoa maior de setenta anos, e da aplicação dessa regra às uniões estáveis.



    2. Questão de relevância social, jurídica e econômica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa.



    3. Repercussão geral reconhecida.